Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-49.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-49.2021.8.14.0013

APELANTE: SERGIO FABRICIO MENDONÇA DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SEGURAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO, DANDO CONTA DE QUE O ACUSADO FOI PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
(APARELHO CELULAR) E DA FACA UTILIZADA NA AÇÃO CRIMINOSA. ACUSADO QUE CONFESSOU O CRIME PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL, MAS DISSE NÃO ESTAR PORTANDO A ARMA BRANCA (FACA). VERSÃO ISOLADA NOS AUTOS. MAJORANTE QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, restou sobejamente demonstrada na persecução penal que a prática do crime se deu com uso de uma arma branca, conforme relato perante a autoridade judicial feito pelo policial militar Flávio da Silva Maia, que aliado ao que disse o acusado Sérgio Fabrício em juízo e o disposto no Inquérito Policial, revelam que a grave ameaça para a execução do delito foi exercida com o uso de uma faca.

2.
In
casu
, não paira dúvida quanto à utilização de uma arma branca, tipo faca, na empreitada criminosa, pois a palavra da vítima na polícia foi firme em afirmar que o réu praticou o assalto utilizando arma branca, o que foi confirmado pelos demais meios de prova. Ademais, a faca foi apreendida no momento da prisão em flagrante na posse do acusado, juntamente com o aparelho celular subtraído da vítima. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima e da testemunha de acusação quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominados. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Sérgio Fabrício Mendonça da Rocha
(nascido em
30/07/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/08/2021
, doc. ID 12893602, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma branca
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12893497) que, no dia
03/02/2021
, por volta das 06h40min., nas proximidades da
Praça Magalhães Barata
, nesta cidade de Capanema/PA, o denunciado
Sérgio Fabrício Mendonça da Rocha
, agindo de maneira
consciente e voluntária
, abordou a vítima
Waneson Lopes da Silva
e, mediante
grave ameaça exercida com emprego de uma faca
, subtraiu-lhe um aparelho celular e em seguida empreendeu fuga em direção à
Av. Barão de Capanema
, levando consigo o produto do crime.

Após a consumação do delito, a vítima avistou uma guarnição da Polícia Militar nas proximidades do local do fato e, diante disso, aproximou-se dos policiais e
relatou que havia sido assaltado pelo denunciado
, descrevendo qual foi a direção escolhida pelo denunciado para empreender fuga.

Os policiais militares então convidaram a vítima para entrar na viatura e imediatamente seguiram em diligência na
Av. Barão Capanema
, local onde conseguiram encontrar e prender o denunciado Sérgio Fabrício, o qual foi
encontrado com posse do celular da vítima (objeto do crime) e com a faca utilizada para cometer o delito (instrumento do crime)
.

Os policiais prenderam o denunciado em
flagrante delito
e, juntamente com os objetos apreendidos, o encaminharam à autoridade policial para realização dos procedimentos de praxe.

As testemunhas em uníssono confirmaram a narrativa dos fatos
.

Perante a autoridade policial, o denunciado Sérgio Fabrício Mendonça da Rocha invocou o seu
direito constitucional de manter-se em silêncio e não produzir prova contra si mesmo
–
nemu tenetur se detegere
– , e optou por fazer uso do seu direito ao silêncio.

Em
razões recursais
(doc. ID 12893617), a defesa requer o
afastamento da majorante do emprego de arma branca
, em face da
ausência de provas quanto à utilização do instrumento
, já que a vítima não compareceu na audiência de instrução e julgamento, sendo a condenação baseada somente nos depoimentos de policiais militares que não presenciaram os fatos,
desclassificando o crime para roubo simples
.

Requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, vez que o juízo a reconheceu, mas deixou de aplicá-la, para que
a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase
, com a
diminuição da pena definitiva aplicada
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12893622), a representante do Ministério Público de 1º Grau se manifesta pela
improcedência
do recurso de apelação interposto pela defesa de Sérgio.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (parecer doc. ID 13529607).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Do afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca. Ausência de provas quanto à utilização do instrumento. Desclassificação para roubo simples.

Aduz a defesa que
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que a vítima não compareceu na audiência de instrução e julgamento, destacando que, a condenação se baseou somente nos depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos.

Não merece guarida tal afirmação
, vez que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente configuradas.

Restou sobejamente demonstrada na persecução penal que
a prática do crime se deu com uso de uma arma branca
, conforme relato perante a autoridade judicial feito pelo policial militar
Flávio da Silva Maia
, que aliado ao que
disse o acusado Sérgio Fabrício em juízo
e o
disposto no Inquérito Policial
, revelam que
a grave ameaça para a execução do delito foi exercida com o uso de uma faca
.

Na
polícia
, a
vítima Waneson Lopes da Silva
relatou a ação criminosa (doc. ID 12893474): “(...). Que, no dia 03/02/2021, por volta das 06h40min. da manhã em Capanema, pois participa de um curso na Microlins/Capanema; Que, estava na Praça Magalhães Barata esperando o horário do curso, momento em que foi abordado pelo nacional Sérgio Fabrício Mendonça da Rocha,
o qual portava uma faca de mesa
e anunciou o assalto; Que, o meliante subtraiu o seu aparelho celular e fugiu andando pela Av. Barão de Capanema; Que, o depoente ficou parado e no momento em que uma viatura da Polícia Militar estava passando pelo local, acionou os policiais e informou que havia sido assaltado e que o autor estaria indo caminhando pela Av. Barão de Capanema; Que, o depoente entrou na viatura e avistou Fabrício caminhando pela Avenida; Que, os policiais militares abordaram Fabrício, sendo que o mesmo estava com seu aparelho celular
e também foi encontrada a faca utilizada para praticar o assalto
; Que, diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia de Capanema”.

O
policial militar Flávio da Silva Maia
declarou em juízo (doc. ID 12893594) que estava em ronda pela avenida Barão de Capanema quando foi abordado pela vítima, que relatou que havia sido alvo do crime de roubo e, diante disso, ingressou na viatura e passou a auxiliar os militares na busca pelo acusado, logrando encontrá-lo a poucos metros do local de onde estavam, oportunidade em que o abordaram e efetuaram sua prisão, após o reconhecimento efetuado pelo ofendido. Narrou a vítima que o réu subtraiu seu celular após coagi-lo a entregar o aparelho mediante grave ameaça,
utilizando uma faca para facilitar a prática da conduta
.
O acusado foi preso ainda em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada para o implemento da conduta
.

Por sua vez, o
acusado Sérgio Fabrício Mendonça da Rocha
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 12893594),
confessou a autoria delitiva
, afirmando, porém, que não utilizou arma branca para impingir grave ameaça contra o ofendido. No entanto, tal versão se encontra isolada no contexto probatório, não tendo a defesa do réu trazido nada que pudesse confirmar que não houve o uso do instrumento na realização da ação criminosa.

Ora,
in casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de uma arma branca, tipo faca, na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima na polícia
foi firme em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando arma branca
, o que foi confirmado pelos demais meios de prova. Ademais,
a faca foi apreendida no momento da prisão em flagrante na posse do acusado
, juntamente com o
aparelho celular subtraído da vítima
.

A faca tem por característica singular a
potencialidade lesiva presumida
, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima e da testemunha de acusação quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo,
torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, VII, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E CONTUNDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE - APR: 02609484420218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA - NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
.
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios
. (TJ-MG - APR: 10024211113261001 Belo Horizonte, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca
.

2. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação efetiva da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime de roubo, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
o magistrado sentenciante exasperou a pena em 1/3 (um terço), pela majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do CPB), ficando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a

ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 12/09/2023